Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-69.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. TEMA 857 DO STF. DEPOIMENTO DO POLICIAL. DESTINAÇÃO ILÍCITA DA FACA. POTENCIAL LESIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” (Tema 857 do STF)
2. Na hipótese, as circunstâncias em que o acusado foi avistado pelos policiais manuseando uma faca grande e a dispensando em via pública quando avistou os policiais, revela que a arma branca não possuía destinação lícita e não possuía relação com a atividade do réu. Além disso, os policiais que efetuaram a abordagem relataram que o réu informou que portava a faca porque havia desafetos na região.
3. Tratando-se de delito de perigo abstrato, é irrelevante o efetivo emprego da arma em outra atividade ilícita, consumando-se a infração penal com o porte fora de casa com evidente destinação não lícita (defesa pessoal).
4. Apreensão da faca e registro fotográfico anexado aos autos (ID 68189551) mostram que a arma possuía lâmina grande e pontiaguda apta a causar lesões, constituindo prova suficiente do potencial lesivo da arma branca. Nessas circunstâncias, é desnecessária a realização de perícia ante a evidente eficiência da faca. Nesse sentido: Acórdão 1940959, 0754684-08.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.
5. Recurso conhecido e desprovido.